Tribunal: TJSP
Processo: 0009797-24.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Recurso defensivo. Nulidade por ausência de fundamentação. Não cabimento. Decisão devidamente fundamentada. Preliminar afastada. Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade da infração bem demonstradas. Desclassificação para falta média. Não cabimento. Falta grave configurada. Perda dos dias remidos. Análise da natureza, dos motivos, das

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Recurso defensivo. Nulidade por ausência de fundamentação. Não cabimento. Decisão devidamente fundamentada. Preliminar afastada. Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade da infração bem demonstradas. Desclassificação para falta média. Não cabimento. Falta grave configurada. Perda dos dias remidos. Análise da natureza, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do fato, bem como da pessoa do faltoso e seu tempo de prisão que indicam a adequação da perda de 1/6 dos dias remidos. Inteligência dos artigos 127 e 57, ambos da Lei n. 7.210/1984. Confirmada a interrupção da contagem do prazo para fins de progressão de regime. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009797-24.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante GABRIEL DE OLIVEIRA MARTINS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009797-24.2020.8.26.0996 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0009797-24.2020.8.26.0996
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante: GABRIEL DE OLIVEIRA MARTINS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 19635
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Recurso
defensivo. Nulidade por ausência de fundamentação. Não
cabimento. Decisão devidamente fundamentada. Preliminar
afastada. Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e
materialidade
da
infração
bem
demonstradas.
Desclassificação para falta média. Não cabimento. Falta
grave configurada. Perda dos dias remidos. Análise da
natureza,
dos
motivos,
das
circunstâncias
e
das
consequências do fato, bem como da pessoa do faltoso e seu
tempo de prisão que indicam a adequação da perda de 1/6
dos dias remidos. Inteligência dos artigos 127 e 57, ambos
da Lei n. 7.210/1984. Confirmada a interrupção da
contagem do prazo para fins de progressão de regime.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por GABRIEL DE OLIVEIRA MARTINS, contra a r. decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito Deyvison Heberth dos Reis, do
DEECRIM 5a RAJ - Presidente Prudente, que reconheceu a falta
disciplinar
de
natureza
grave
praticada
em
07.05.2020,
determinando a perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção da
contagem do prazo para fins de progressão de regime (fls. 64/66).
Em razões de recurso, a Defesa sustenta,
preliminarmente, a existência de nulidade por ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009797-24.2020.8.26.0996 -Voto no
3
fundamentação da decisão homologatória. No mérito, requer a
absolvição do agravante por insuficiência probatória. De forma
subsidiária, pleiteia a desclassificação para falta disciplinar de
natureza média, a não interrupção do cálculo para quaisquer fins, e
a redução da perda dos dias remidos para o mínimo legal (fls.
01/10).
O recurso foi devidamente processado e
respondido em contraminuta pelo Ministério Público (fls. 14/18).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de
primeiro grau (fls. 19), os autos foram encaminhados à douta
Procuradoria de Justiça que, em parecer da lavra do Dr. Ricardo
Barbosa Alves, opinou pelo não provimento do recurso (fls. 78/83).
É o relatório.
O agravo comporta parcial provimento.
Primeiramente, cumpre salientar que não
há cabimento para o reconhecimento de nulidade da sentença
homologatória por ausência de fundamentação.
A decisão judicial que homologa a prática de
falta grave está vinculada à análise do controle de legalidade do
ato administrativo, isto é, deve ser verificado se a sanção imposta
é legítima e se a apuração da infração atendeu ao devido
procedimento legal.
Nesse sentido, a decisão combatida, ainda
que de forma sucinta, foi devidamente fundamentada, haja vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009797-24.2020.8.26.0996 -Voto no
4
que apreciou todos os aspectos acima citados, apontando que
“conforme
oitivas
realizadas
nos
autos
do
procedimento
administrativo, restou clara a prática da falta pelo reeducando,
comprovando-se materialidade e autoria, visto que os depoimentos
dos servidores evidenciam que o sentenciado desrespeitou servidor
público que estava no exercício regular de suas funções, proferindo
as seguintes palavras: "não quer mais saber de nada, seu funça
atrasa lado do caralho, vocês são um bando de filhos da puta, só
querem me ferrar nessa cadeia de merda, seus arrombados."
Imprescindível,
também,
ressaltar
que
as
declarações
dos
funcionários da unidade merecem credibilidade, não havendo
indicação de motivos para que incriminassem falsamente o
faltante.” (fls. 64/66).
Rejeitada a preliminar arguida, passo à
análise do mérito.
Segundo
consta
do
procedimento
administrativo, o agravante, em 07.05.2020, na Penitenciária de
Martinópolis, teria praticado falta disciplinar, consistente em ato
desrespeito com servidores da unidade prisional, infringindo o
disposto no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, da
ambos Lei de Execução Penal (fls. 06).
Na
oportunidade
que
teve
para
se
manifestar sobre os fatos, o agravante confirmou o relatado no
comunicado de evento, destacando seu desejo de não mais
permanecer na unidade prisional (fls. 39).
Os agentes de segurança penitenciária
foram uníssonos no sentido de que o sentenciado se dirigiu à chefia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009797-24.2020.8.26.0996 -Voto no
5
para solicitar sua transferência de pavilhão. Aduziram que, muito
alterado, o reeducando xingou todos que estavam no setor e,
diante da determinação de que retornasse ao pavilhão e solicitasse
atendimento com o diretor, ele afirmou que todos ali eram “um
bando de filhos da puta que só estavam ali para atrasar o lado
dele, e que só querem ferrá-lo nessa cadeia de merda” (fls.
40/41).
Nota-se que os agentes de segurança
narraram de forma firme que o agravante os ofendeu quando
buscava atendimento para solicitar transferência de pavilhão.
Impende
destacar
o
relevante
valor
probatório que deve ser conferido ao depoimento dos agentes
penitenciários, sobretudo considerando que não há nada nos autos
no sentido de que eles tivessem a intenção deliberada de
prejudicar o agravante, de tal modo que não iriam incriminá-lo por
meio de provas forjadas.
Sobre o assunto, anoto o quanto já decidiu
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. USO DE
APARELHO DE TELEFONIA CELULAR EM UNIDADE
PRISIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
NO
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE,
BASEADO ESPECIALMENTE EM DEPOIMENTOS DE
AGENTES PENITENCIÁRIOS - QUE GOZAM DE FÉ
PÚBLICA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE IMPLICARIA O
REVOLVIMENTO DE ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS,
IMPOSSÍVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM DE
HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese, o
reconhecimento da prática de falta grave baseou- se
especialmente nos depoimentos de dois agentes
penitenciários - que gozam de fé pública -, os quais
narraram
de
forma
uníssona
e
harmônica
a
utilização, pelo Paciente, de telefone celular em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009797-24.2020.8.26.0996 -Voto no
6
unidade prisional. Por isso, a ausência de apreensão
do aparelho, por si só, não pode afastar tal
conclusão. 2. Infirmar o cometimento da falta grave,
ao
argumento
de
insuficiência
de
provas,
demandaria, necessariamente, amplo revolvimento
da matéria fático-probatória, o que é vedado em
sede de habeas corpus. Precedente. 3. Ordem de
habeas corpus denegada1.
Assim,
evidente
que
o
reeducando
desrespeitou os agentes públicos, o que caracteriza falta grave nos
termos do que dispõe o artigo 50, inciso VI, c.c. artigo 39, inciso II,
da Lei de Execuções Penais, in verbis:
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que:
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e
V, do artigo 39, desta Lei.
Art. 39. Constituem deveres do condenado:
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer
pessoa com quem deva relacionar-se;
Deste modo, a conduta do agravante de
ameaçar os servidores se subsome ao disposto no artigo 50, inciso
VI c.c. artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal (Lei n.
7.210/84), não havendo que se cogitar de sua absolvição ou,
ainda, da desclassificação da falta disciplinar de natureza grave
para de natureza média.
Com relação à perda dos dias remidos,
conforme prevê o artigo 127 da Lei n. 7.210/1984, com redação
dada pela Lei n. 12.433/2011, em caso de falta grave, o juiz
poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observando o disposto
no artigo 57 da mesma lei, recomeçando a contagem a partir da
data da infração disciplinar.
1 STJ Quinta Turma - HC 254.312/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - Julgado em
06/08/2013 - DJe 13/08/2013 g.n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009797-24.2020.8.26.0996 -Voto no
7
Com efeito, reconhecida a falta disciplinar
de natureza grave, cabível ao juiz declarar a perda de até um terço
dos dias anteriormente remidos pelo sentenciado. Por sinal, devem
ser considerados para aferir-se o quantum dessa eventual perda “a
natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato,
bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão” (artigo 57
da Lei de Execução Penal).
No presente caso, de um lado, temos a
prática de infração disciplinar consistente em desrespeito, o que
indica a necessidade de adequada resposta estatal para a
manutenção da ordem e disciplina dentro das penitenciárias, de
modo que a fixação da fração relativa à perda dos dias remidos não
deve ocorrer em seu patamar mínimo.
Por
outro
lado,
não
foram
apuradas
consequências gravosas relativas à sua conduta, razão pela qual a
perda máxima de 1/3 dos dias remidos não se justifica.
Sendo
assim,
entendo
adequada
e
suficiente a determinação de perda de 1/6 dos dias remidos até a
data da falta.
De resto, anoto que o d. juízo a quo
determinou a interrupção da contagem do prazo apenas para fins
de progressão de regime.
Com efeito, o cometimento de falta grave
enseja a interrupção do prazo para obtenção de progressão de
regime, sendo certo que a interrupção do cômputo do prazo não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009797-24.2020.8.26.0996 -Voto no
8
estende para a concessão de livramento condicional, indulto ou
comutação de penas.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal
de Justiça possui entendimento sumulado:
A prática de falta grave interrompe a contagem do
prazo para a progressão de regime de cumprimento
de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento
dessa infração. 2
A falta grave não interrompe o prazo para obtenção
de livramento condicional.3
A prática de falta grave não interrompe o prazo para
fim de comutação de pena ou indulto.4
Desta forma, é de rigor a manutenção da
determinação de interrupção da contagem do prazo apenas para
fins de progressão de regime.
Posto isso, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao agravo defensivo, a fim de reduzir a perda dos dias
remidos pelo agravante ao patamar de 1/6, até a data da falta
grave, subsistindo, quanto ao mais, a r. decisão de primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator
2 STJ, Súmula 534.
3 STJ, Súmula 441.
4 STJ, Súmula 535.